Tribunal: STJ
Processo: 0017319-23.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2186958 - PR(2024/0460797-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO DAVID MASCARELLO
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR098227
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
PARA
DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve o
indeferimento da penhora do imóvel por estar alienado fiduciariamente, admitindo
apenas a penhora do direito real de aquisição, bem como indeferiu a inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo e a inscrição do executado na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se busca a
penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para quitação de débitos
condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se é
possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de
despesas condominiais, à luz dos arts. 346, 1.228, § 1o, 1.336, I, e 1.345, do CC,
27, § 8o, da
e 835, XII, do CPC; e (iii) saber se está configurado
Lei n. 9.514/1997
o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou, de modo claro e fundamentado, os pontos essenciais da lide, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC).
Documento eletrônico VDA55100632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d6f6f5f9-55b7-41c8-ae61-b569907de10f

5. A constrição do bem alienado fiduciariamente para satisfação de despesas
condominiais somente é possível se o credor fiduciário for citado para integrar a
execução. Ausente sua integração, subsiste a impossibilidade de penhora do
imóvel.
6. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico para
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando a
Tese de julgamento
corte de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais da
controvérsia (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC). 2. A penhora de imóvel
alienado fiduciariamente para pagamento de despesas condominiais somente é
possível com a citação do credor fiduciário para integrar a execução; a
ausência dessa condição inviabiliza a constrição do bem. 3. Não se conhece
do dissídio jurisprudencial sem o devido cotejo analítico, conforme os arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CC, arts. 346, 1.228 § 1o, 1.336, I, e 1.345; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.029, § 1o, e 835, XII;
§
Lei n. 9.514/1997, art. 27,
8o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.237.090/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
REsp n. 1.929.926/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d6f6f5f9-55b7-41c8-ae61-b569907de10f

RECURSO ESPECIAL No 2186958 - PR(2024/0460797-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO DAVID MASCARELLO
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR098227
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
PARA
DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve o
indeferimento da penhora do imóvel por estar alienado fiduciariamente, admitindo
apenas a penhora do direito real de aquisição, bem como indeferiu a inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo e a inscrição do executado na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se busca a
penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para quitação de débitos
condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se é
possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de
despesas condominiais, à luz dos arts. 346, 1.228, § 1o, 1.336, I, e 1.345, do CC,
27, § 8o, da
e 835, XII, do CPC; e (iii) saber se está configurado
Lei n. 9.514/1997
o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou, de modo claro e fundamentado, os pontos essenciais da lide, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC).
5. A constrição do bem alienado fiduciariamente para satisfação de despesas
condominiais somente é possível se o credor fiduciário for citado para integrar a
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

execução. Ausente sua integração, subsiste a impossibilidade de penhora do
imóvel.
6. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico para
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando a
Tese de julgamento
corte de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais da
controvérsia (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC). 2. A penhora de imóvel
alienado fiduciariamente para pagamento de despesas condominiais somente é
possível com a citação do credor fiduciário para integrar a execução; a
ausência dessa condição inviabiliza a constrição do bem. 3. Não se conhece
do dissídio jurisprudencial sem o devido cotejo analítico, conforme os arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CC, arts. 346, 1.228 § 1o, 1.336, I, e 1.345; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.029, § 1o, e 835, XII;
§
Lei n. 9.514/1997, art. 27,
8o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.237.090/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
REsp n. 1.929.926/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO DAVID MASCARELLO com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 69):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DO BEM IMÓVEL QUE DÁ ORIGEM AO DÉBITO. IMÓVEL
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Não é possível a penhora do imóvel
alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de
responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da
e 1.368-B, parágrafo único, do
uma vez que o bem não
Lei no 9.514/1997
CC/2002,
integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a
penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

os arts. 1.368-B,
, do

o
XII, do
(STJ, 3.a
caput
CC/2002, c/c
art. 835,
CPC/2015.
Turma,
Rel.a Min.a Nancy Andrighi, julg. em 18.04.2023).
REsp n. 2.036.289/RS,
POSSIBILIDADE DE PENHORA APENAS DOS DIREITOS ORIUNDOS DO
CONTRATO BANCÁRIO JÁ OBSERVADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão não enfrentou argumentos centrais capazes de infirmar a conclusão,
inclusive sobre a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em
dívida condominial; e
b) 346, 1.228, § 1o, 1.336, I, 1.345, do CC, 27, § 8o, da
e,
Lei 9.514/1997
835, XII, do CPC, porquanto o caráter
do débito condominial autoriza
propter rem
a satisfação do crédito no próprio imóvel que gera a dívida, independentemente de
sua titularidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento da Quarta
Turma no
que admite a penhora do imóvel alienado
REsp n. 2.059.278/SC,
fiduciariamente para satisfação de dívida condominial, enquanto a Terceira Turma,
no
afasta a penhora do imóvel e admite apenas a penhora
REsp n. 2.036.289/RS,
do direito real de aquisição. Alega ainda a existência de afetação do Tema n. 1.266
do STJ, que discute se é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em
decorrência de dívida condominial.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil e se reforme o acórdão recorrido para admitir a penhora do imóvel
gerador da dívida condominial.
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e
a condenação do recorrente a honorários de 20% do valor da execução.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de penhora da propriedade do imóvel em execução de título
extrajudicial.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão que indeferiu a
penhora do imóvel por estar alienado fiduciariamente, admitindo apenas a penhora
do direito real de aquisição; também indeferiu a inclusão da Caixa Econômica
Federal no polo passivo e a inscrição do executado na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), sem fixação de honorários, concluindo pelo
desprovimento do agravo.
II - Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão quanto à penhora do imóvel alineado
fiduciariamente e à inclusão da parte devedora na CNIB, o Tribunal recorrido
se manifestou no seguinte sentido (fls. 72-73):

Com efeito, da matrícula atualizada do imóvel, emitida em (01.11.2023 dos
autos originários), consta que o apartamento tipo V domov. 272.2 Edifício David
Mascarello, teria sido adquirido por Marcos Antonio de Oliveira em 15 de janeiro
de 2015, tendo como credora fiduciária a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S. A.,
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

com prazo de amortização de trezentos e sessenta (360) meses, tendo sido
autorizada a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel 08 de maio de 2023,
informação já averbada na Matrícula do imóvel.
De fato, não se pode admitir a penhora do imóvel, pois o bem alienado
fiduciariamente não integra o patrimônio do executado e, como tal, não pode sofrer
constrição; apenas após a quitação das prestações do financiamento é que o imóvel
passará à propriedade da parte executada.
[...]
E, não sendo admitida a penhora de imóvel alienado fiduciariamente,
consequentemente restam indeferidos também os pedidos do agravante quanto à
inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo da demanda, para se
manifestar sobre o interesse na quitação do financiamento, e quanto à inclusão do
nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)[1].

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Penhora do imóvel alienado fiduciariamente
Em relação à violação dos arts. 346, 1.228, § 1o, 1.336, I, 1.345, do CC,
27, § 8o, da
e 835, XII, do CPC, a parte recorrente alega a
Lei n. 9.514/1997
possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente para quitação dos
débitos condominiais, tendo em vista a natureza da obrigação.
O Tribunal local rechaçou a aludida questão, reconhecendo a
impossibilidade de penhora do imóvel sobre o qual pende alienação fiduciária em
garantia, conforme se verifica do seguinte trecho do julgado (fls. 71-72):

Com efeito, da matrícula atualizada do imóvel, emitida em (01.11.2023 dos
autos originários), consta que o apartamento tipo V domov. 272.2 Edifício David
Mascarello, teria sido adquirido por Marcos Antonio de Oliveira em 15 de janeiro
de 2015, tendo como credora fiduciária a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S. A.,
com prazo de amortização de trezentos e sessenta (360) meses, tendo sido
autorizada a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel 08 de maio de 2023,
informação já averbada na Matrícula do imóvel.
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

De fato, não se pode admitir a penhora do imóvel, pois o bem alienado
fiduciariamente não integra o patrimônio do executado e, como tal, não pode sofrer
constrição; apenas após a quitação das prestações do financiamento é que o imóvel
passará à propriedade da parte executada.
Não se ignora a existência de julgado em sentido contrário à posição adotada
por esta Relatora, pela Quarta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, conforme
apresentado pelo agravante. Entretanto, é de se ressaltar que não se trata de
precedente vinculante, mas de decisão isolada de Turma da Corte Superior, a qual
sequer foi unânime.
Destarte, sem embargo de entendimentos em sentido contrário, adota-se o
posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça,majoritário entendendo pela
impossibilidade de penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente:
[...]
Logo, não se pode penhorar unidade condominial em relação à qual a parte
executada detenha apenas direito aquisitivo, apresentando a condição de proprietária
a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A decisão do Tribunal recorrido está de acordo com o entendimento
consolidado do STJ de que a penhora de imóvel alienado fiduciariamente é
possível para o pagamento de débito condominial, quando o credor fiduciário tiver
sido citado para integrar a demanda, o que não ocorreu nos autos.
A propósito:

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO
QUE NÃO INTEGRA A EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra decisão que negou a penhora de imóvel
gravado com cláusula de alienação fiduciária para pagamento de taxas condominiais.
2. Nos termos do recente posicionamento da Segunda Seção desta Corte,
por maioria de votos, somente é possível a penhora de bem alienado
fiduciariamente, ainda que para a satisfação de taxas condominiais dele
decorrentes, quando o credor fiduciário for citado para integrar a execução.
3. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.237.090/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
6/11/2025,
destaquei.)

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
COISA IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do próprio
imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza propter rem
da dívida, nos termos do
do Código Civil de 2002.
art. 1.345
2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do
credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a uma condição
resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um proprietário pleno.
3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação do
credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a
execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos
créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar
o débito para com o condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a
praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário sub-roga-se
nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o
devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da
e 1.368-B, parágrafo único,
Lei 9.514/1997
do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa
imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os respectivos contratantes,
sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de
terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio
edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a
qual mantém sua natureza jurídica propter rem.
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o credor
fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
6. Recurso especial improvido. (
relator Ministro
REsp n. 1.929.926/SP,
Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
12/3/2025,
27/5/2025,
IV - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

para a comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais por se tratar de
recurso oriundo de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 14994b75-2536-4b43-a26f-d92bfba643cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.186.958 / PR
Número Registro: 2024/0460797-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173192320248160000 00232834120188160021 00897531020248160000 173192320248160000
232834120188160021 897531020248160000 89753102024816000000232834120188160021
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO DAVID MASCARELLO
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA - PR035575
JÉSSICA XAVIER DE SOUZA - PR074341
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR098227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: a2d1d59f-472a-4ae2-a22d-b75ff4d4f9d7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: a2d1d59f-472a-4ae2-a22d-b75ff4d4f9d7